Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-38.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima de crimes contra a liberdade sexual assume especial valor probatório, sobretudo quando harmônica e coerente, sem qualquer contraprova capaz de desmerecer o relato ou indicar que a vítima esteja imputando falsamente ao réu os fatos descritos.
2. Diante dos desígnios autônomos e da pluralidade de vítimas, não há falar em cometimento da segunda importunação sexual como continuação da anterior, devendo, portanto, ser reconhecido o concurso material entre os crimes.
3. Recurso conhecido e desprovido.